Tribunal: TJSP
Processo: 1006886-34.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Apelação. Cominatória c.c. indenização. Contrato de arrendamento mercantil quitado com pedido de transferência em favor de terceiro a quem o autor/arrendatário alienou o veículo. Responsabilidade de transferência do comprador, assim como o pagamento dos IPVAs posteriores à transação. Ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira. Sentença mantida. Recurso improvido.